Tribunal: TJDFT
Processo: 0720011-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0720011-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: IVERALDO DE VASCONCELOS SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos de busca e apreensão, determinou a emenda a inicial, a fim de comprovar a efetiva constituição do devedor em mora. Em suas razões, a parte agravante afirma que a decisão agravada deve ser reformada, pois não contemplou a estrita legalidade, não seguindo o que determina a legislação que rege a demanda. Narra que, por força da Cédula de Crédito Bancário n. 102223633.30410, a parte agravada obteve junto ao agravante um crédito a ser pago em prestações mensais fixas. Todavia, não realizou o pagamento das parcelas do contrato, tendo o agravante que ingressar com ação de busca e apreensão, acostando os documentos necessários. Sustenta que, ao contrário do determinado na decisão agravada, não é necessária a emenda da petição inicial e impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão. Isto porque comprovou a notificação em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Diz que referido artigo é claro ao estabelecer que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, exigindo-se apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso, conforme documento de ID: ID 126141235. Sequer se exige assinatura do destinatário. Consigna que, pelo princípio da boa-fé dos contratos, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e, por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento. A impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar o agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebê-la, nos termos do art. art. 320, do Código de Processo civil, e, após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto Lei n. 911/69. Preparo regular. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem, o Decreto-Lei n. 911/1969, em seu art. 2o, estabelece: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...). § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (...).” Assim, constata-se que a mora decorre apenas do atraso no pagamento das parcelas do financiamento, exigindo-se a notificação do devedor fiduciante somente para fins de sua comprovação. Nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. No presente caso, em uma análise prefacial, verifico que a notificação foi encaminhada ao endereço da parte agravada. Todavia, a notificação, via comunicação postal, restou infrutífera, eis que não foi entregue ao destinatário nem a terceiro, retornando com a anotação de “endereço insuficiente”. Portanto, entendo não se tratar de mudança de endereço do devedor, sem prévia cientificação ao credor, o que violaria o princípio da boa-fé objetiva. Trata-se de hipótese de não entrega da correspondência, não se podendo presumir a resistência do devedor ou que sua conduta contrarie a boa-fé. Independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e o não pagamento (mora ex re) é necessário que haja sua comprovação, sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão. Sobre esse tema, destaco o entendimento deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS AUSENTES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO ATENDIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. TÍTULO. PROTESTO. AUSÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA NÃO COMPROVADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I, C/C ART. 330 e 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. 1. Ausentes os requisitos legais, indefere-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 2. O devedor é constituído em mora pelo simples inadimplemento de parcela relativa à alienação fiduciária. Contudo, se faz necessária a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, ainda que recebida por terceiro, ou por protesto de título, englobando as parcelas vencidas, representando o total da dívida vindicada. 3. Não há como admitir comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, haja vista que essa não foi recebida pelo réu, tampouco por terceiro, tendo sido anotada a informação "Endereço Insuficiente" pelos Correios. 4.(...). 7. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1418907, 07049531120218070017, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) Assim, entendo que não estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de junho de 2022 21:17:49. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador